Tribunal: TJDFT
Processo: 0737869-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO AO REAL INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO EXCEDIDO. POSSIBILIDADE DE TRANFERÊNCIA VIA JUDICIAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (DETRAN/DF) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos, para determinar ao réu que exclua do prontuário administrativo de ALESSANDRA MENDES TAVARES DOS SANTOS a pontuação e todos os efeitos administrativos decorrentes dos autos de infrações CJ02982669, KK00156278, KK00252567, KK00132415, FC00117162, CJ032665463, FC00216656, CJ03345804 e SA03561900, bem como transfira as consequências respectivas, para o prontuário administrativo de DANIEL TAVARES RODRIGUES, CPF: 610.365.063-12.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53158145).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que os recorridos perderam o prazo legal administrativo para indicação do condutor infrator, pretendendo fazê-lo tardiamente. Aduziu que inobservado o prazo legal para apresentação do condutor infrator, inviável se mostra o acolhimento do pedido inaugural, porquanto denota-se que a Administração Pública agiu dentro da mais estrita legalidade.
4. Sem contrarrazões.
5. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO AO REAL INFRATOR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Trata-se de recurso interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de anulação do auto de infração n. SA03158774 e para determinar que o requerido/recorrido proceda à transferência da pontuação de multa da autora para o real condutor do veículo. Em seu recurso, defende a autora, em síntese, que quem dirigia o veículo no momento da infração era o marido da recorrente, que a administração recusou o pedido de transferência da pontuação, embora tenha sido realizado dentro do prazo administrativo. Alega, ainda, a existência de irregularidades formais no auto de infração. 3. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentada requerendo a manutenção do julgado. 4. Auto de Infração. Verifica-se do auto de infração impugnado a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Outrossim, o documento trazido aos autos pela recorrente, o qual instruiu a inicial, demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa. 5. Ressalte-se que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, isto é, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Desse modo, por aplicação do referido poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao administrado o encargo de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Esse ônus cabe à parte que alega a falta de legitimidade e veracidade do ato, não tendo a recorrente logrado se desincumbir desse ônus, pois não produziu provas suficientes da alegada nulidade. 6. Real Infrator. O artigo 257 §7o do CTB estabelece que: Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88). 7. Apesar de o art. 257, §7o, do CTB, imputar prazo para que haja a identificação administrativa do infrator, o seu decurso enseja o surgimento de presunção relativa, que pode ser confrontada em juízo em eventual ação proposta com esse objetivo. 8. Ainda que a parte recorrente não houvesse solicitado a transferência da pontuação no prazo legal (Id 147104744), a mera declaração extrajudicial do condutor é suficiente para o órgão de trânsito promover a transferência dos pontos sofridos com a infração, inexistindo prova em contrário produzida no processo, deve ser admitida a confissão da parte a respeito da autoria da infração, nos termos do art. 373 e 387 do CPC. 9. Logo, afiguram-se verossímeis os argumentos postos na inicial, corroborados pela declaração do real infrator/condutor, com assunção de responsabilidade. Registre-se que não há nos autos elementos suficientes a descaracterizar os fatos alegados ou a evidenciar fraudes, a presunção de boa-fé deve prevalecer. 10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido inicial, para determinar ao recorrido que promova a transferência do auto de infração, objeto dos autos, e sua respectiva pontuação, para o nome do real condutor informado pela recorrente, com a emissão da CNH definitiva em favor da recorrente. 11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios ante à ausência de recorrente integralmente vencido. (art. 55, Lei no 9.099/95). 12. A ementa servirá como súmula de julgamento, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.(Acórdão 1743224, 07028965220238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo meu).
6. No caso em tela, Alessandra Mendes Tavares dos Santos e Daniel Tavares Rodrigues requerem seja determinado ao DETRAN-DF que proceda a transferência da pontuação administrativa decorrente dos autos de infrações CJ02982669, KK00156278, KK00252567, KK00132415, FC00117162, CJ032665463, FC00216656, CJ03345804 e SA03561900, registrada na carteira de habilitação da primeira requerente, para a carteira de habilitação do segundo requerente, apontado como o efetivo infrator. O próprio infrator manifesta sua vontade em ver transferidos os pontos para a sua CNH (ID 53158134), ademais os autores demonstraram que na data das infrações de trânsito o segundo requerente estava na posse do veículo trabalhando como motorista de aplicativo (ID 165266120), e a primeira demandante, no dia e horário das penalidades, estava em seu trabalho, conforme atesta a folha de ponto (ID 165266121), como bem salientado na r. sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Isento de custas e sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.